Tribunal: TCU
Processo: 042.852/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de João Francisco da Cunha e de Antônio Passos Sobrinho, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Contrato de Repasse 0398168-23/2012/MDS/CAIXA, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Município de Ribeirópolis/SE para implantação de unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, via elaboração de projeto de engenharia, construção de edificação e aquisição de equipamentos e utensílios.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de João Francisco da Cunha e Antônio Passos Sobrinho, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Contrato de Repasse 0398168-23/2012/MDS/CAIXA, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Município de Ribeirópolis/SE para "implantação de unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, via elaboração de projeto de engenharia, construção de edificação e aquisição de equipamentos e utensílios", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir o Município de Ribeirópolis/SE da relação processual; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por João Francisco da Cunha e julgar regulares, com ressalva, as suas contas, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Antônio Passos Sobrinho e julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 23/9/2015 9.227,69 D 11/1/2016 18.989,96 D 20/6/2016 16.026,50 D 22/9/2016 74.042,54 D 16/11/2016 58.965,49 D 22/11/2016 2.000,00 C 9.4. aplicar a Antônio Passos Sobrinho a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Sergipe.